Tribunal: TJPA
Processo: 0002923-65.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002923-65.2015.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO MARCELINO FREIRES, AYLTON MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão quanto à fixação de honorários advocatícios. Tema 1.076/STJ. Acolhimento. Provimento.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Aylton Moreira da Silva
contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a rejeição de indenização por danos morais e fixou honorários por equidade, sem analisar pedido expresso para que a verba fosse arbitrada entre
10 % e 20 %
do valor da causa (
R$ 281.885,68
).

O embargante aponta omissão (art. 1.022, II, CPC) quanto à aplicação do art. 85, §§ 1.º, 2.º e 8.º-A, CPC, e do precedente vinculante do
Tema 1.076/STJ
.

II. Questão em discussão

Saber se o acórdão embargado se omitiu ao deixar de aplicar a obrigatoriedade de fixar honorários sobre o valor da causa — elevado e mensurável — afastando a apreciação equitativa excepcional prevista no art. 85, § 8.º, CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão (art. 1.022, II, CPC).

O
Tema 1.076/STJ
firmou que “não é admissível a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado e mensurável, devendo-se observar os percentuais mínimos do § 2.º do art. 85 do CPC”.

No caso concreto, o valor da causa (
R$ 281.885,68
) é determinado e expressivo, inexistindo hipóteses do § 8.º do art. 85 que autorizem a equidade.

Reconhecida a omissão, impõe-se
fixar os honorários em 10 % do valor atualizado da causa
, remunerando adequadamente o trabalho profissional e observando a natureza alimentar da verba.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, para suprir a omissão e dar parcial provimento à apelação de Aylton Moreira da Silva, fixando honorários advocatícios em 10 % sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
“1. Verificada omissão quanto ao arbitramento de honorários, são cabíveis embargos de declaração para suprir o ponto omisso.
2. À luz do art. 85, § 2.º, CPC, e do Tema 1.076/STJ, é vedada a fixação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado e mensurável.
3. Nessas hipóteses, os honorários devem ser fixados entre 10 % e 20 % do valor da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 85, §§ 1.º, 2.º, 8.º e 8.º-A; Estatuto da OAB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 (EREsp 1.850.512/DF); STJ, REsp 1.746.072/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13 mai 2019; STF, RE 470.407/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, REsp 793.245/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0002923-65.2015.8.14.0015

EMBARGANTE: AYLTON MOREIRA DA SILVA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27649177.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
AYLTON MOREIRA DA SILVA.
em face do acórdão de
ID 27649177
que negou provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa transcrevo:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE POR COBRANÇA INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Aylton Moreira da Silva e Francisco Marcelino Freires contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, visando a cobrança de valores oriundos de cédulas de crédito rural pignoratícias.

O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva de Aylton, excluindo-o da lide, e acolheu parcialmente os embargos de Francisco apenas para fins de constituição do título executivo judicial. Os recursos discutem, respectivamente, a existência de má-fé e danos morais por cobrança indevida (Aylton), e cerceamento de defesa por indeferimento de produção probatória (Francisco).

II. Questão em discussão
3. Há duas questões centrais:
(i) saber se a inclusão indevida de parte legítima quitada no polo passivo de ação monitória enseja indenização por danos morais e aplicação do art. 940 do Código Civil;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil e não realização de audiência de instrução, bem como omissão na apreciação de pedido de inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que o simples ajuizamento de ação indevida não configura, por si só, ato ilícito, salvo demonstração de dolo ou má-fé, o que não se verificou no caso concreto.
5. O Banco reconheceu tempestivamente a ausência de legitimidade de Aylton e não resistiu à exclusão do polo passivo, afastando a caracterização de litigância temerária ou dolo processual.
6. Quanto ao recurso de Francisco, não ficou comprovada a existência de novação da dívida. A Cédula de Crédito Bancário mencionada não faz referência às cédulas executadas, e o indeferimento da perícia contábil foi considerado adequado, por tratar-se de prova impertinente.
7. A ausência de audiência de instrução e julgamento não caracteriza cerceamento de defesa quando o feito está suficientemente instruído com provas documentais, sendo possível o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.
8. O pedido de inversão do ônus da prova, ainda que não analisado expressamente, não vincula o magistrado, e a alegada hipossuficiência técnica não ficou caracterizada. Não há relação de consumo típica na contratação de crédito rural para fins produtivos, afastando a aplicação do CDC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Aylton Moreira da Silva conhecido e desprovido.
10. Recurso de Francisco Marcelino Freires conhecido e desprovido.
11. Majorados os honorários advocatícios devidos por Francisco de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de ação monitória contra parte cuja dívida já foi quitada não enseja indenização por danos morais ou aplicação do art. 940 do CC, na ausência de prova de má-fé ou dolo.
2. A ausência de produção de prova pericial contábil e de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos permitem o julgamento antecipado.
3. A inversão do ônus da prova com base no CDC exige demonstração de verossimilhança e hipossuficiência, não presumidas em contratos de crédito rural com finalidade produtiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV;
CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 702, §8º; 926 e 927;
CC, arts. 360, 373, I, e 940;
CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1258147/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/04/2018;
TJSP, Apelação Cível 1012981-06.2018.8.26.0001, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 13/02/2020;
TJRS, Apelação Cível 5000674-71.2023.8.21.0115, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 28/08/2024;
STJ, REsp 1.298.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22/10/2013;
STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/04/2021.

Alega o embargante (ID 27731715) em síntese a existência de
omissão
no decisum quanto ao pedido específico formulado em sua apelação para que os honorários fossem arbitrados
entre 10 % e 20 % sobre o valor atualizado da causa (R$ 281.885,68)
, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC e da tese firmada pelo STJ no
Tema Repetitivo 1.076
.

Argumenta que o Acórdão limitou-se a afastar a pretensão de indenização por danos morais e de aplicação do art. 940 do CC,
sem enfrentar a insurgência atinente aos honorários
, configurando vício de omissão sanável pelos embargos (art. 1.022, II, CPC). Aduz, ainda, que a manutenção da verba equitativa viola o precedente vinculante acima referido e o art. 85, §§ 1º, 2º, 8º e 8º-A, CPC, pois o valor da causa não é irrisório nem inestimável.

Requer, pois, o acolhimento dos aclaratórios, com
efeitos modificativos
, para:
(i) suprir a omissão; e
(ii) condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10 % sobre o valor da causa – R$ 28.188,57 –, ou percentual que este Colegiado entenda adequado dentro da faixa legal.

Certificado no ID 28656395 que não foram apresentadas contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas no ID. 29794751,

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível restringe-se à verificação da alegada
omissão
no v. acórdão que não examinou o pleito para que se aplicasse o art. 85, §§ 1º e 2º, CPC, em observância à orientação do STJ no Tema 1.076, quanto à impossibilidade de fixação equitativa de honorários quando o valor da causa é elevado.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
merecem ser acolhidos
.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo equiparados a créditos trabalhistas, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.

O STF, no
RE 470.407/DF
, Rel. Min. Marco Aurélio, e o STJ, no
REsp 793.245/MG
, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, firmaram o entendimento de que os honorários advocatícios
constituem prestação alimentícia, merecendo proteção especial quanto ao seu pagamento
.

Dessa forma, a fixação da verba honorária deve observar critérios objetivos, garantindo ao advogado uma remuneração justa, proporcional ao trabalho desenvolvido.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), os honorários advocatícios podem ser convencionados por contrato escrito ou verbal.

Ademais, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do
art. 85, § 2º, do CPC
, que prevê percentuais mínimos e máximos de
10% a 20% sobre o valor da condenação
, sendo que o arbitramento por equidade
somente é admissível quando não houver condenação líquida ou proveito econômico mensurável
, conforme previsão expressa do § 8º do mesmo dispositivo.

Entretanto, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação,
sendo o arbitramento por equidade uma exceção, restrita aos casos em que não houver proveito econômico mensurável.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o arbitramento por equidade somente pode ser aplicado na ausência de condenação líquida. No julgamento do REsp
1.746.072/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/05/2019, restou decidido que:

"Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa
, sendo o arbitramento por equidade
medida subsidiária e excepcional
, aplicável
somente quando não houver condenação líquida ou proveito econômico passível de mensuração objetiva
."

Dessa forma, a fixação da verba honorária
em percentual inferior ao mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC é indevida
, salvo nas hipóteses excepcionais do § 8º, o que não se verifica no caso dos autos.

Somado a isto, o
Tema 1.076
do STJ consolidou a impossibilidade de aplicação do § 8º (apreciação equitativa) quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, como ocorre no presente feito.

A condenação no processo original foi
objetivamente mensurável
, sendo devida a aplicação da regra geral prevista no CPC, e não da regra excepcional.

Portanto,
entendo ser cabível a majoração dos honorários para o percentual de 10% sobre o valor da causa
, compatibilizando a verba honorária com o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na demanda e a importância da causa.

A presente declaração visa apenas
esclarecer e complementar
o conteúdo decisório,
sem alterar a conclusão do julgamento
, tampouco modificar os fundamentos de mérito anteriormente fixados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHER os embargos de declaração, para suprir a omissão e DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
AYLTON MOREIRA DA SILVA
no tocante à verba honorária, fixando-a em 10 % sobre o valor da causa, mantidos os demais termos do v. acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2025